Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719008-89.2024.8.07.0007 RECORRENTE: WILCK BATISTA LEANDRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. OFÍCIO OU PROFISSÃO. ADVOGADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM OUTRA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal, em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal (apropriação indébita em razão da profissão), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (pena de multa), calculados no padrão unitário mínimo legal. II – Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar os pedidos de: (i) reconhecimento da nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) absolvição, por falta de provas quanto ao dolo ou em razão da atipicidade da conduta, decorrente do reconhecimento da excludente de culpabilidade: e (iii) mantida a condenação, o reconhecimento da continuidade delitiva dos fatos ora apreciados com aqueles descritos na ação penal no 0719173-39.2024.8.07.0007. III – Razões de decidir: 3. Não há ausência de fundamentação quando as razões do juiz, ainda que contrárias aos interesses da parte, se fundamentam em provas do caso concreto e atendem devidamente a exigência constitucional do artigo 93, inciso IX, Constituição Federal. 4. Comprovado que o acusado se apropriou de valores devidos à vítima, recebidos na condição de seu advogado, demonstradas a materialidade e a autoria do delito de apropriação indébita majorada (artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal), não havendo falar em absolvição. 5. Não há falar em ausência de dolo, pois o réu, ciente da origem e destinação dos valores, apropriou-se deles em proveito próprio, manteve a vítima em ignorância por anos, sem jamais comunicá-la sobre o referido pagamento, ademais, buscou alternativas de reparação após ser instado judicialmente. 6. A alegação de crise econômica não exclui o dolo nem configura inexigibilidade de conduta diversa, pois viável ao agente adotar comportamento conforme o Direito, seja comunicando o cliente acerca da situação, seja promovendo a imediata devolução dos valores. Evidencia-se, no caso, a deliberada escolha do réu de utilizar o numerário em benefício próprio, omitindo-se quanto à sua obrigação de repasse, conduta que desnatura por completo qualquer alegação de mero inadimplemento civil. 7. O reconhecimento da continuidade delitiva dos fatos ora apreciados com aqueles descritos em outra ação penal é da competência da Vara de Execuções Penais (art. 66, inciso III, alínea 'a', da Lei de Execução Penal). IV – Dispositivo: 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 619 do Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18, inciso I, e 23, ambos do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição por ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa, ao argumento de que jamais teria se furtado ao cumprimento da obrigação ao realizar pagamento substancial, firmar acordo extrajudicial e oferecer bens como forma de viabilizar o adimplemento, o que evidenciaria que não houve intenção deliberada de descumprir o pacto, razão pela qual inexistiria tipicidade material in casu; c) artigo 71 do Código Penal, asseverando ser cabível o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto presentes os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “Não há ofensa ao art. 619 do CPP quando o órgão julgador se manifesta expressamente, de forma coerente, sobre a tese suscitada pela parte, porém decide de forma contrária a seus interesses”. (REsp n. 2.134.972/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 18, inciso I, e 23, ambos do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Com efeito, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o recurso fundamentado na suposta afronta ao artigo 71 do Código Penal, porquanto infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à inocorrência de crime continuado no caso concreto demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A pretensão do recurso especial, pela aplicação do artigo 71 do Código Penal, afastando-se a hipótese do cúmulo material, demandaria nova análise quanto à similitude fática dos delitos praticados pelo recorrente (tempo, lugar e modo de execução), bem como da presença da intencionalidade inicial de praticar delito único 3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.838.959/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Em relação à invocada transgressão ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18